Tribunal: STM
Processo: 7000460-69.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MPM. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO MILITAR. TROCA DE ESCALAS DE SERVIÇO. MARCAÇÃO DE FÉRIAS. INFLUÊNCIA EM PROMOÇÕES. ABUSO. NECESSIDADE PREMENTE DE CABOS E SOLDADOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. CONSUMAÇÃO. RECEBIMENTO DE VANTAGEM. DISPENSABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. PROVIMENTO DO APELO. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Considerando que o recurso ministerial é direcionado tão somente contra a absolvição da imputação do crime de concussão (art. 305 do CPM), deve-se considerar operado o trânsito em julgado quanto à absolvição pelas demais imputações, por ausência de insurgência. 2. De acordo com a doutrina, o tipo penal previsto no art. 305 do CPM retrata crime militar impróprio, cuja essência reside no abuso da função exercida, sendo o sujeito passivo a própria Administração Militar, e consiste em exigir vantagem indevida, direta ou indiretamente, em razão da função pública exercida (na atualidade) ou que virá a exercer (futuro próximo), e consuma-se com a simples exigência da vantagem descabida, pouco importando se essa vantagem seja recebida ou mesmo devolvida posteriormente. 3. Depreende-se dos elementos constantes dos autos que o Acusado fez exigências a militares para que, em contrapartida, fossem atendidos em seus pedidos relacionados a troca de escalas de serviços, bem como engajamento. Do contrário, caso não atendido em suas exigências, perseguia as vítimas com imposição de escalas de serviços tidas como mais intensas. 4. As provas constantes dos autos incluem depoimentos testemunhais, alguns favoráveis e outros desfavoráveis ao Acusado. Contudo, a partir dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, é possível concluir com clareza que não se trata apenas de rumores ou de boatos. Os fatos apurados foram comprovados, evidenciando a prática de concussão. 5. Embora as testemunhas arroladas pela Defesa tenham declarado que o Acusado nunca lhes fez exigências, os depoimentos não tiveram o condão de por em dúvida, anular ou lançar por terra as declarações das demais testemunhas, vitimadas pela conduta do Acusado, que, de forma categórica, confirmaram que o Acusado lhes fez cobrança de maços de cigarros e/ou dinheiro. 6. Os depoimentos dos superiores hierárquicos e dos demais militares que trabalharam diretamente com o Acusado, no sentido de ser ele militar de confiança e cumpridor de suas funções, também não enfraquecem os depoimentos das vítimas, uma vez que a conduta era praticada distante da presença dos seus superiores hierárquicos, que, obviamente, desconheciam o comportamento e, ao tomarem conhecimento das irregularidades, procederam, de pronto, a sua substituição da função. 7. A insatisfação de uma parte dos militares vítimas se manifestou de forma muito mais intensa em relação às exigências e barganhas do Acusado para realizar trocas na escala, em vez de se concentrar nas escalas em si. Assim, compreenderam que a intensidade dos serviços impostos por essas escalas, bem como a imposição de tarefas mais árduas, resultaram de retaliação do Acusado por não ter suas demandas atendidas em algumas ocasiões. 8. Independentemente de o Acusado possuir ou não competência para alteração de escala, impor qualquer tipo de sanção disciplinar ou mesmo influir na decisão do Comando de engajamento de militares, o simples fato de exigir qualquer tipo de vantagem em razão de sua função perfaz a elementar do crime do art. 305 do CPM, que é formal e dispensa resultado naturalístico, pois se consuma com a mera exigência de vantagem indevida ligada à função pública. 9. Ao exigir valores pecuniários ou mesmo maços de cigarros para atender aos pedidos de alteração de escalas dos militares, o Acusado incorreu no tipo penal do art. 305 do CPM e sua conduta atentou contra a Administração Militar, especialmente em detrimento do dever militar, da moralidade administrativa, da probidade e da honra. 10. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a fixação da pena, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço fático probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime. 11. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000460-69.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES SERENO
ADVOGADO(A): ROBERTO VINICIUS FERNANDES DA SILVA (OAB RJ113758)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª
AUDITORIA DA 1ª CJM E CONDENAR O 1º SGT EX FRANCISCO JOSÉ
RODRIGUES SERENO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO, PREVISTO
NO ART. 305 DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO E COM O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE, CONCEDENDO-LHE, AINDA, O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, A EXCEÇÃO DA ALÍNEA
"A", DESIGNANDO O JUÍZO "A QUO" PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. O MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000460-69.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES SERENO
ADVOGADO(A): ROBERTO VINICIUS FERNANDES DA SILVA (OAB RJ113758)
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. MPM. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO.
EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO
MILITAR. TROCA DE ESCALAS DE SERVIÇO. MARCAÇÃO DE
FÉRIAS. INFLUÊNCIA EM PROMOÇÕES. ABUSO. NECESSIDADE
PREMENTE DE CABOS E SOLDADOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA.
CONSUMAÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM.
DISPENSABILIDADE.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
PROVA
TESTEMUNHAL ROBUSTA. PROVIMENTO DO APELO. REFORMA
DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Considerando que o recurso ministerial é direcionado tão somente contra a
absolvição da imputação do crime de concussão (art. 305 do CPM), deve-se
considerar operado o trânsito em julgado quanto à absolvição pelas demais
imputações, por ausência de insurgência.
2. De acordo com a doutrina, o tipo penal previsto no art. 305 do CPM retrata
crime militar impróprio, cuja essência reside no abuso da função exercida,
sendo o sujeito passivo a própria Administração Militar, e consiste em exigir
vantagem indevida, direta ou indiretamente, em razão da função pública
exercida (na atualidade) ou que virá a exercer (futuro próximo), e consuma-se
com a simples exigência da vantagem descabida, pouco importando se essa
vantagem seja recebida ou mesmo devolvida posteriormente.
3. Depreende-se dos elementos constantes dos autos que o Acusado fez
exigências a militares para que, em contrapartida, fossem atendidos em seus
pedidos relacionados a troca de escalas de serviços, bem como engajamento. Do
contrário, caso não atendido em suas exigências, perseguia as vítimas com
imposição de escalas de serviços tidas como mais intensas.
4. As provas constantes dos autos incluem depoimentos testemunhais, alguns
favoráveis e outros desfavoráveis ao Acusado. Contudo, a partir dos
depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, é possível
concluir com clareza que não se trata apenas de rumores ou de boatos. Os fatos
apurados foram comprovados, evidenciando a prática de concussão.
5. Embora as testemunhas arroladas pela Defesa tenham declarado que o
Acusado nunca lhes fez exigências, os depoimentos não tiveram o condão de
por em dúvida, anular ou lançar por terra as declarações das demais
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunhas, vitimadas pela conduta do Acusado, que, de forma categórica,
confirmaram que o Acusado lhes fez cobrança de maços de cigarros e/ou
dinheiro.
6. Os depoimentos dos superiores hierárquicos e dos demais militares que
trabalharam diretamente com o Acusado, no sentido de ser ele militar de
confiança e cumpridor de suas funções, também não enfraquecem os
depoimentos das vítimas, uma vez que a conduta era praticada distante da
presença dos seus superiores hierárquicos, que, obviamente, desconheciam o
comportamento e, ao tomarem conhecimento das irregularidades, procederam,
de pronto, a sua substituição da função.
7. A insatisfação de uma parte dos militares vítimas se manifestou de forma
muito mais intensa em relação às exigências e barganhas do Acusado para
realizar trocas na escala, em vez de se concentrar nas escalas em si. Assim,
compreenderam que a intensidade dos serviços impostos por essas escalas, bem
como a imposição de tarefas mais árduas, resultaram de retaliação do Acusado
por não ter suas demandas atendidas em algumas ocasiões.
8. Independentemente de o Acusado possuir ou não competência para alteração
de escala, impor qualquer tipo de sanção disciplinar ou mesmo influir na
decisão do Comando de engajamento de militares, o simples fato de exigir
qualquer tipo de vantagem em razão de sua função perfaz a elementar do crime
do art. 305 do CPM, que é formal e dispensa resultado naturalístico, pois se
consuma com a mera exigência de vantagem indevida ligada à função pública.
9. Ao exigir valores pecuniários ou mesmo maços de cigarros para atender aos
pedidos de alteração de escalas dos militares, o Acusado incorreu no tipo penal
do art. 305 do CPM e sua conduta atentou contra a Administração Militar,
especialmente em detrimento do dever militar, da moralidade administrativa, da
probidade e da honra.
10. É cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos
para a fixação da pena, de modo que o acréscimo à pena mínima decorre da
avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM,
segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço fático
probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de
proporcionalidade e da ponderação das circunstâncias do crime.
11. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento virtual, por unanimidade, em
dar provimento ao Apelo Ministerial, para reformar a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM e condenar o 1º Sgt Ex
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES SERENO pela prática do crime de concussão, previsto no
art. 305 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
e com o direito de recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do "sursis" pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do
CPPM, a exceção da alínea "a", designando o juízo "a quo" para a realização da Audiência
admonitória, na forma do art. 611 do CPPM.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM), contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ-Ex) da 2ªAuditoria da 1ª CJM que, por unanimidade, absolveu o 1º Sgt Ex
FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES SERENO da imputação do crime previsto no art. 305 do
Código Penal Militar (CPM).
A Denúncia, ofertada pelo MPM em 22/10/2021 e recebida pelo Juízo de
primeiro grau em 3/11/2021, narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM nº
7000850-77.2021.7.01.0001):
(...)
* Consta dos autos que em 07 de junho de 2019 o Cb EP Patrício, servindo na Bateria de
Comando da Artilharia Divisionária, apresentou uma denúncia ao 1º Ten ART Sergio Gabriel
de Souza Castro, informando que o 1º Sgt. Sereno, ora denunciado, "estava cobrando as vezes
dinheiro e maço de cigarro para tirar ou trocar alguém do serviço", indicando nomes de
militares que poderiam confirmar os fatos narrados.
* Diante dessa denúncia, e por verificar que efetivamente o 1º Sgt. Sereno exercia essa
atribuição na OM, isto é, ele poderia alterar a escala de serviço desde o ano de 2015, bem
como verificar algumas inconsistências na forma da escala, o Oficial encaminhou a denúncia
para apuração.
* Instaurada sindicância e posteriormente IPM, apurou-se o seguinte.
* Foram ouvidos todos os militares citados em depoimentos e estes confirmaram que sabiam
do "esquema" do 1º Sgt. Sereno, e alguns confirmaram que foram vítimas das exigências do
denunciado para não serem perseguidos e/ou verem seus direitos atendidos.
* O Capitão ART Thyago Paiva DE PAULA, informou que era o acusado "quem fazia as
escalas de serviço e missões da Bia Cmdo AD/1,..que as escalas em geral de Oficiais e
Sargentos são feitas pelo 1º Sgt. Sereno,".. "e que verificou um alto índice de de trocas de
serviço na Subunidade", confirmando as atribuições, o poder do acusado, em relação a esta
situação de designação de militares para escala de serviço e as discrepâncias nas
escalas. ● Os militares envolvidos, alguns na condição de vítimas e outros, testemunhas, no
esquema do 1º Sgt. Sereno, declararam o seguinte:
* Cb. EP Anderson Celestino PATRÍCIO, informou que por diversas vezes foi cobrado
valores para poder trocar de serviço.. que era cobrado desde maço de cigarro até dinheiro,
com quantias de 80 a 150 reais...que o denunciado abordava os militares da seguinte forma,
"quer trocar já sabe", "só depende de você" e abria a gaveta de sua mesa..que isso acontecia
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desde 2014...que as cobranças também eram feitas para alguém que queria reengajar, citando
o nome do Sd. Allan que pagou 500 reais pelo reengajamento...que também era feito
pagamento ao denunciado para limpar as fichas disciplinares e conseguirem reengajar, como
no caso dos Sd. Matero e Felipe.
* Os fatos narrados nesse depoimento foram confirmados por outros militares, bem como por
documentos que demonstram as inconsistências e irregularidades nas escalas de serviço, a
não publicação das punições sofridas pelo Sd.Matero e Felipe e/ou não anotação nas suas
fichas disciplinares individuais (que constam dos autos), que também era incumbência do
acusado e, finalmente, sua participação na reunião com Oficiais para decidir sobre o
reengajamento de militares influenciando nas decisões.
* O Sd. EP Gabriel Braga SECUNDINO de Souza, informou que "todo tipo de
troca/alteração nas "escalas de serviço, missões, férias, julgamentos de punições e
reengajamentos era feito uma cobrança pelo Sgt. SERENO, militar este responsável pela
confecção das escalas de serviço, e este pagamento era feito em forma de dinheiro ou maços
de cigarro a critério do mesmo"... que não tinha um valor específico e o Sgt. dizia "só depende
de você quantas garoupas" (referência ao peixe que está estampado na cédula de 100 reais)..
que foi cobrado por diversas vezes, mas não pagou, e não obteve nenhum pedido, sendo
prejudicado em suas folgas por escala de outros militares que pagavam ao Sgt. Sereno...que
isso acontecia desde 2015 quando incorporou.
* Embora não tenha feito pagamentos o Sd. EP RONALDO Pereira de Jesus, também
confirmou que tinha conhecimento da cobrança para pagamentos de mudanças nas escalas,
por promoção e mudança de férias, tendo presenciado episódios em que o Sgt. Sereno cobrou
cigarros pela alteração da escala, bem como ficou sabendo do caso do Sd. Allan que pagou
para o Sgt. Sereno, para poder reengajar.
* De igual modo o Cb João Marcos Barbosa VIANNA, relatou ter conhecimento das
cobranças e trocas de serviço por cigarros e dinheiro, da cobrança para alteração de férias,
inclusive foi cobrado dele, mas não pagou, e que também sabia da cobrança de valores para
promoção.
* O CB CARLOS Eduardo de Oliveira Barros, além de informar que sabia das
irregularidades na escala, por conta da cobrança de valores pelo Sgt. Sereno, declarou que
não fez nenhum pagamento e por isso era perseguido e alvo de chantagens. Informou também
que a cobrança era em cigarros e em dinheiro e dependia da situação chegando até 200 reais
no caso de promoção. Por fim confirmou que presenciou alguns atos do Sgt. Sereno fazendo as
exigências, disfarçadas de propostas, para pagamento em troca da não aplicação de punição,
e quando não havia pagamento a perseguição se dava em escalas para serviços, missões,
faxinas, bem como com comentários quanto ao futuro da carreira do militar, do tipo "não vai
reengajar", "tá queimado".
* O Cb Lucas Caetano DAMAZIO, informou que tinha conhecimento que a alteração da
escala pelo Sgt. Sereno ocorria em troca de cigarros e dinheiro, declarando que até pagou, em
dinheiro, valores de 50 até 100 reais para alteração da escala atendendo a exigência do
Sargento e que isso ocorreu por cinco anos.
* O denunciado foi ouvido mais de uma vez nos autos, e embora confirme sua condição de
sargenteante desde 2015, e responsável pela escala de serviço, bem responsável pelo
lançamento, publicação de punições, e partícipe nas indicações de militares às promoções,
nega os fatos imputados.
* Todos esses relatos se referem a condutas do denunciado praticadas entre 2015 até 2019,
período em que o sargento responsável pela escala dos militares exigia vantagens econômicas
ilícitas, constrangendo soldados e praças com imposição de serviços, missões e faxinas, pelo
não pagamento, bem como exigia quantias em dinheiro para interferir no registro e aplicação
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de punições e, via de consequência, interferir, ou a pretexto de interferir, na avaliação das
promoções, praticando atos de ofício para satisfazer interesse pessoal, em visível violação do
dever funcional com finalidade de obter lucro.
* Os depoimentos de vários militares que narram esses eventos não deixam qualquer dúvida
quanto a ocorrência dos fatos, os quais se subsumem, nos termos do CPM, à definição dos
crimes de concussão, prevaricação, violação de dever funcional com o fim de lucro e tráfico
de influência, art. 305, 319, 320 e 336.
(...) (destaques no original).
Na Exordial, além dos Ofendidos – Cb LUCAS CAETANO DAMAZIO, ex-
Militar ALLAN BARROS JÚNIOR DA SILVA, ex Militar FILIPE MATERCO DOS
SANTOS –, foram arroladas as seguintes testemunhas: Cap THYAGO PAIVA DE PAULA,
Cb ANDERSON CELESTINO PATRÍCIO, Sd GABRIEL BRAGA SECUNDINO DE
SOUZA;
Sd
RONALDO
PEREIRA
DE
JESUS
e
Cb
JOÃO
MARCOS
BARBOSA VIANNA.
Em 16/11/2021, o advogado Dr. ROBERTO VINÍCIUS FERNANDES DA
SILVA, OAB 113.758, juntou aos autos defesa prévia em favor do Acusado e, na mesma
ocasião, apresentou rol com as seguintes testemunhas: TC MAURO CESAR BARBOSA
CID; Maj MARCELUS ARMINDO RIBEIRO NOGUEIRA; 1º Sgt FABIANO RORIZ
LOPES; 1º Sgt PAUTERCIO RAMILSON OLIVEIRA DA SILVA; 3º Sgt LEONARDO DE
OLIVEIRA LIBERATO e 3º Sgt ARTHUR DOS SANTOS FERREIRA, tendo o Juízo
consignado que os argumentos de fato e de direito trazidos pelo causídico seriam apreciados
na fase processual adequada (eventos 9 e 17 da APM).
Em 17/12/2021, o Acusado foi devidamente citado e intimado para audiência de
oitiva de ofendidos e inquirição de testemunhas (evento 19 da APM).
Em 31/1/2022, foi certificado nos autos, pelo Oficial de Justiça, que, por
incongruências no endereço fornecido, não foi possível proceder à intimação dos Ofendidos
ex-militares ALLAN JUNIOR BARROS DA SILVA e FELIPE MATERCO DOS SANTOS
(evento 22 da APM).
Em sessão realizada no dia 9/2/2022, foi realizada a oitiva do ofendido Cb
LUCAS CAETANO DAMAZIO e inquiridas todas as testemunhas arroladas na Exordial. Ao
final, o Parquet encerrou sua prova oral, seguindo o feito com a intimação da Defesa, na
forma do art. 417, § 2º, do CPPM, para ratificação ou complementação do seu rol
testemunhal (evento 26 da APM).
Em 18/2/2022, a Defesa juntou manifestação ratificando o rol de testemunhas
apresentado em defesa prévia (eventos 9 e 30 da APM).
Em 26/4/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa, que se
declarou satisfeita com a prova oral produzida. Após as oitivas, foi procedido o
interrogatório (evento 53 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a realização de diligências
perante a Organização Militar, as quais foram deferidas pelo Juízo e devidamente cumpridas.
A Defesa, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo previsto no referido dispositivo
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal (eventos 56, 60, 62 e 68 da APM).
Em 21/10/2022, o MPM apresentou Alegações Finais requerendo a procedência
da Denúncia (evento 75 da APM).
A Defesa, em 28/10/2022, requereu a improcedência da Denúncia e pleiteou
pela absolvição do Acusado com base no art. 439, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM (evento 78
da APM).
Em sessão realizada no dia 20/3/2023, o Órgão Ministerial manifestou sua
divergência em relação às alegações escritas apresentadas pelo MPM, no sentido da
condenação do Acusado apenas pelo crime de concussão (art. 305 do CPM), com o
afastamento da continuidade delitiva, e pela absolvição dos demais crimes imputados na
inicial.
A defesa, contrariando a tese ministerial, argumentou que a prova produzida
não teria sido suficiente para corroborar um decreto condenatório e pugnou pela absolvição
do Acusado de todos os crimes que lhe foram imputados, por insuficiência de provas.
Após deliberação, o Conselho, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a
Denúncia e absolver o Acusado da imputação de ter praticado os crimes previstos nos artigos
305, 319, 320 e 336 do Código Penal Militar, com base no artigo 439, alínea "e", do CPPM
(eventos 98 e 99).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 21/3/2023 (evento 99 da APM).
Intimado em 1º/4/2023, o MPM interpôs recurso de Apelação em 9/4/2023
(eventos 102 e 104 da APM).
Em 14/4/2023, foi certificado o trânsito em julgado para o Acusado (evento 107
da APM).
Por decisão proferida em 19/4/2023, o Recurso de Apelação foi admitido pelo
juízo de primeiro grau (evento 109 da APM).
Em suas razões de apelação, ofertadas em 12/5/2023, o MPM pleiteou a
reforma da Sentença na parte em que absolveu o Acusado da imputação da prática do crime
de concussão, previsto no art. 305 do CPM (evento 112 da APM).
Em 1º/6/2023, a Defesa apresentou contrarrazões ao apelo ministerial pugnando
pela manutenção da Sentença absolutória (evento 115 da APM).
Os autos da Apelação foram distribuídos a este Relator em 7/6/2023 (evento 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo
conhecimento e pelo provimento do Recurso Ministerial para, reformando a Sentença,
condenar o Acusado por incursão no delito tipificado no art. 305 do CPM (evento 6).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Recorre o MPM da Sentença proferida pelo CPJ-Ex da 2ªAuditoria da 1ª CJM
que, por unanimidade de votos, absolveu o 1º Sgt Ex FRANCISCO JOSÉ
RODRIGUES SERENO da imputação do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código
Penal Militar (CPM), com base no art. 439, “e”, do CPPM.
Considerando que o recurso Ministerial direciona-se tão somente contra a
absolvição do Acusado da imputação do crime de concussão (art. 305 do CPM), entende-se
como operado o trânsito em julgado quanto à absolvição pelas demais imputações (arts. 319,
320 e 366 do CPM – prevaricação, violação do dever funcional com o fim de lucro e tráfico
de influência), ante a ausência de insurgência.
Segundo o MPM, em que pese a absolvição, restou comprovado que o Acusado
exigia vantagem indevida para si, em razão da função de sargenteante que exercia, em
detrimento da premente necessidade de cabos e soldados em trocar escalas de serviço e de
marcar férias. Assim, com essa conduta, incursionou no tipo penal do art. 305 do CPM.
Na Sentença, restou consignado, como fundamento para a absolvição, que não
foi possível impor decreto condenatório ao Acusado em virtude da não caracterização
suficiente da conduta típica, havendo dúvida razoável quanto à imputação.
O Juízo Sentenciante dispôs, in verbis, que:
(...) As provas demonstraram não haver motivo sólido para não acreditar que o acusado
cumpria a sua função de sargenteante e seus deveres independentemente de qualquer
contrapartida dos seus subordinados, não havendo consenso entre as testemunhas ouvidas,
inclusive as indicadas pelo Ministério Público, sobre a possibilidade do acusado ter recebido
ou exigido algum tipo de vantagem indevida ou mesmo de ter obtido algum lucro com sua
atuação profissional.
Havia, sim, apenas um boato de que o acusado pediria pequenos "presentes" para efetuar
trocas de escala e de férias, como cigarros ou pequenos valores (cerca de R$ 50,00 -
cinquenta reais).
A palavra dos superiores e dos demais militares que trabalharam diretamente com o acusado
foi unânime no sentido de que este cumpria perfeitamente sua função, sendo pessoa de muita
confiança, não havendo qualquer comentário que o desabonasse, o que acaba por
enfraquecer a possibilidade de prevaricação, pois, como restou demonstrado, o trabalho de
sargenteante foi bem desempenhado pelo Sgt SERENO, não havendo prova suficiente de que
tenha se omitido em praticar ato de ofício ou que tenha desobedecido à lei por satisfação de
desejo pessoal, até porque, a mudança intensa de escalas ocorria com outros sargenteantes,
inclusive com o sucessor do acusado na função.
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como consabido, o sargenteante tem uma função ingrata que é a de montar escalas de
serviço, sendo certo que sempre haverá alguém que ficará insatisfeito por não ter seus pedidos
atendidos, salientando-se que a unidade militar contava com um efetivo reduzido à época,
sendo um período conturbado e de maior volume de trabalho, pois, entre 2014 e 2019
ocorreram: a Copa do Mundo da FIFA, os Jogos Olímpicos, além da intervenção federal em
todo o Estado do Rio de Janeiro, que acabaram por exigir um esforço maior das tropas e
serviços de segurança na Região.
Além disso, as escalas para cada tipo de serviço dentro do Quartel exigiam militares com
qualificação específica e eram os próprios setores (garagem, rancho, obras, por exemplo) que
indicavam os nomes de quem poderia exercer cada função, não havendo ingerência da parte
do acusado sobre isso, eis que, apenas, organizava o rodízio dos profissionais indicados,
sendo sua liberdade limitada e a escala final, bem como possíveis mudanças, deviam
ser aprovadas pelo Comando.
Foi demonstrado que não era função do sargenteante lançar punições contra cabos e
soldados, pois quem confeccionava o Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar
(FATD) era militar ligado ao departamento jurídico, sendo que o sargenteante apenas
assinava tal documento, não sendo possível ao acusado alterá-lo ou usá-lo para "perseguir"
ou punir indevidamente alguém.
Em relação à acusação de que o réu recebia algum tipo de pagamento dos cabos e soldados
para influenciar o Comando por promoções, engajamento ou livramento de punições, de igual
forma não se acha sustentação, tendo em vista que o Sgt SERENO não tinha poder nem de
decisão, nem de persuasão junto aos agentes que detinham autoridade para conceder as
benesses ou promover reprimendas.
Nas reuniões junto ao Comando, como tantos outros chefes de seção, o acusado poderia
apenas opinar e assessorar, mas isso não determinava a escolha final discricionária do
Comandante, o que era de conhecimento geral, não se mostrando plausível que alguém
pudesse pagar para obter algo que se sabia que estava fora de sua esfera de poder.
Pelas provas dos autos, não se observa discrepância entre a lista dos militares aprovados para
o reengajamento e os que efetivamente reengajavam, e essa escolha ocorria em função das
vagas que surgiam em cada seção, sendo que eram as seções que direcionavam quem deveria
ocupar cada vaga, mas, antes, sempre passava pelo crivo do grupo todo, sobretudo
do Subcomandante (e chefe da seção de pessoal) e do Comandante, além do quê, outros
militares eram igualmente ouvidos (comandante de subunidade, sargentos, comandante do
pelotão, comandante do grupo de combate na rua, etc.).
Ademais, nas diligências realizadas ficou provado que o acusado nunca influenciou ou
participou decisivamente, seja do procedimento para punições, seja da
definição por engajamentos (ou reengajamentos) dos militares: Cb LUCAS CAETANO
DAMAZIO, ex-militar ALLAN BARROS JÚNIOR DA SILVA, ex-militar FILIPE
MATERCO DOS SANTOS, CB EP ANDERSON CELESTINO PATRÍCIO, Sd
EP GABRIEL BRAGA SECUNDINO DE SOUZA, Sd EP RONALDO PEREIRA DE
JESUS e Cb JOÃO MARCOS BARBOSA VIANNA (evento 68, DOC1).
Sendo assim, sem provas suficientes de que o acusado teria praticado os crimes de concussão,
prevariação, violação do dever funcional com o fim de lucro e de tráfico de influência, não há
como se decretar uma reprimenda penal, impondo-se a absolvição, principalmente, em razão
do in dubio pro reo. (...) Destaques no original.
Em que pese a fundamentação contida na Sentença recorrida, razão assiste ao
Órgão Ministerial.
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com a doutrina, o tipo penal previsto no art. 305 do CPM retrata
crime militar impróprio, cuja essência reside no abuso da função exercida, sendo o sujeito
passivo a própria Administração Militar, e consiste em exigir vantagem indevida, direta ou
indiretamente, em razão da função pública exercida (na atualidade) ou que virá a exercer
(futuro próximo), e consuma-se com a simples exigência da vantagem indevida, pouco
importando se essa vantagem seja recebida ou mesmo devolvida posteriormente.
1
Depreende-se dos elementos constantes dos autos que o Acusado fez exigências
a militares para que, em contrapartida, fossem atendidos em seus pedidos relacionados a troca
de escalas de serviços, bem como ao engajamento. Do contrário, os perseguia com a
imposição de escalas de serviços mais intensas.
Como visto, a conduta nuclear do tipo penal imputado ao Acusado é exigir, e
sua constatação independe do efetivo pagamento/atendimento da exigência e esta restou
suficientemente comprovada pelos depoimentos do Ofendido, corroborado por testemunhas
ouvidas em Juízo.
O Ofendido, ex-militar LUCAS CAETANO DAMÁSIO, afirmou que, por
diversas vezes, quando procurava o Acusado para fazer troca de sua escala de serviço, este
lhe exigia algum pagamento, que, por vezes, era em dinheiro, por outras, em maços de
cigarro e que essa situação perdurou por anos e, mesmo tendo levado ao conhecimento de seu
imediato, o Sgt JORDAN, a situação não foi resolvida, conforme os seguintes trechos de seu
depoimento:
(...) ouvia do Acusado jargões como:
“o que você pode fazer?” e “cadê?” e que se que se não oferecesse o que o acusado queria
não havia troca de serviço; que não era uma alteração; que seria outro militar que estaria
fazendo um favor; que era uma troca; que na troca o acusado vinha com essas situações de
um ou dois maços de cigarro, ou ainda chegava a pedir R$ 50,00, (cinquenta reais), R$ 60,00
(sessenta reais); que dependia da urgência; que se o militar chegasse desesperado, ficava
mais complicado
(...)
que não se sentiu obrigado; que o réu não obrigava; que o acusado não falava que só faria a
troca se desse o que ele queria; que, porém, ele não tinha outra escolha; que ou fazia o que o
réu queria ou não trocava; que ou ele pagava ou ficava sem a troca do serviço; que ele não
pode falar que todo mundo sabia, mas outros militares sabiam; que ele não era o único que
passava por uma situação como essa; que já ouviu sobre essas ‘exigências’, essas ‘cobranças’
a respeito de possibilitar promoções; que se indispôs com o acusado quando foi promovido a
Cabo; que ele e mais um militar foram promovidos; que ele já tinha conhecimento que a
promoção era uma situação que não dependia do réu; que ele falou para o acusado que não
iria fazer; que a partir daí começaram algumas indisposições (...)
(...)
(...) que o acusado não era rigoroso; que a indisposição do réu com os cabos e soldados
ocorria em razão das escalas de troca de serviços; que o acusado podia escalar militares para
diversas missões; que era a função do sargenteante escalar para missões diversas; que soube
de cobranças em razões de missões; que acabou caindo em situações de cobrança quando
começou a se indispor com o réu; que quando falou que não daria mais nada passou a ser
escalado diversas vezes para as missões que o acusado lhe chamava de ‘boca podre’; que
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vivenciou os fatos por seis anos, antes de ser transferido; que comentava com o seu chefe
imediato quando ele era escalado de última hora para alguma missão, quando era pego de
surpresa pois sabia que não era a sua missão; que chegou a questionar o seu chefe imediato;
que seu chefe imediato dizia que não podia fazer nada naquela situação; que algumas vezes o
seu chefe imediato foi perguntar o porque de estar sendo escalado, e o sargento justificava,
porém, essa parte ele não presenciava (...)
(...)
Que ele não era subordinado direto do Sgt SERENO; que tinha conhecimento das
‘exigências’ do acusado porque as salas eram ligadas e dava para ouvir as conversas; que
também ouvia os comentários dos outros cabos e soldados que tentavam trocar e às vezes não
conseguiam; que não possui nenhum documento que comprove os pagamentos; que as trocas
nunca foram tratadas por conversa, ou depósito, nada do tipo, nem conversas de whatsapp ou
troca de mensagens; que não sabe dizer quantas vezes por ano ocorriam as trocas; que já teve
vezes dele pegar em uma semana um número acima do normal de missões; (Destacamos).
A testemunha, Maj THYAGO PAIVA DE PAULA, trouxe contornos da
dimensão da conduta do Acusado ao informar que tomou conhecimento dos fatos pelo CB
CARLOS e que vários militares e ex-militares confirmaram os fatos apurados, sendo que já
estavam achando que as trocas de serviço estavam muito intensas na OM, constatando uma
divergência com maior intensidade de alguns militares tirando serviço e que essa divergência
foi verificada com o sargenteante que substituiu o Acusado. Assim, declarou o Major, in
verbis:
(...) que tinha o SERENO como militar de confiança; que o acusado tinha autonomia
limitada; que, na época, ele exercia a função de subcomandante, cumulativa com a função de
chefe da 1ª seção de pessoal; que como chefe da seção de pessoal tinha uma ascendência
direta ao acusado, com relação à parte de serviço; que pelo acusado ocupar a função de
sargenteante, que é a função responsável pela confecção de escala de serviços, o réu
controlava as folgas de escalas de serviço; que em algumas oportunidades, ele chegou a
questionar o acusado sobre o alto número de troca em escala de serviços, mas à época o réu
conseguiu dar uma justificativa condizente (...)
(...)
que o acusado tinha uma certa liberdade nessas trocas, no que se refere aos cabos e
soldados; que o acusado tinha uma liberdade limitada; que quando se tratavam de graduados,
ou seja, oficiais e sargentos, passavam diretamente por ele em qualquer situação; que com os
cabos e soldados o réu, até certo ponto, tinha liberdade para fazer essas trocas, desde que o
motivo fosse coerente; que isso era delegado; que a partir do momento que ele teve indícios
de que haveria problema, ele trouxe para si a responsabilidade de que toda e qualquer troca
teria que passar por ele (a testemunha); que isso foi em 2019, no seu segundo ano; que o
fato culminante foi quando ele foi procurado por um militar que expôs o problema de uma
maneira mais incisiva; que eram problemas que ele desconhecia; que levou isso ao
Comandante da organização militar; o comandante determinou que substituísse o militar da
função; que substituíram o Sgt SERENO da função, assim como o auxiliar do Sgt SERENO;
que ambos os militares foram substituídos até que apurassem; que como foi feita uma
denúncia um pouco séria, eles fizeram a substituição do Sgt SERENO e seu auxiliar para
que apurassem;
(...)
Que o acusado tinha o poder de assessoramento; que torna a dizer que o réu era muito
ouvido, por ser um militar antigo na subunidade, experiente e até o presente momento, um
militar confiável;
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
(...) que quando surgiu a denúncia, eles foram se inteirar da gravidade da situação; que eles
já achavam que as trocas de serviço estavam muito intensas; que quando pegaram os
controles e foram fazer uma conferência nas folgas de escala com os controles de serviço
viram que havia uma divergência, com uma intensidade maior de alguns militares tirando
serviço; que essa conferência seria, por exemplo, por meio dos boletins internos, os pernoites,
que comprovam quem realmente cumpriu o serviço; que essa divergência foi verificada,
inclusive com o sargenteante que substituiu o acusado (...) (Destacamos).
O depoimento da testemunha Cb ANDERSON CELESTINO PATRÍCIO
converge com as declarações do Ofendido e reforçam a constatação de que o Acusado fazia
exigências, barganhando trocas de escalas/engajamento e, embora não possuísse o poder de
decidir sobre o engajamento, detinha elevada confiança e prestígio perante os seus superiores
e poderia assessorá-los na escolha, conforme declarou o Maj THYAGO e, nessa trilha,
declarou o referido Cabo em Juízo:
(...)
que ouviu a situação do MATERCO e do FELIPE; que eles estavam felizes dentro do
alojamento falando que iam engajar porque o Sgt SERENO tinha limpado o nome deles; que
eles tinham pago uma quantia ao réu; que não lembra a quantia paga, mas eles falaram que
iam engajar; que isso foi um fato que eles contaram dentro do alojamento; que não lembra o
ano, mas também ouviu dentro do alojamento o ALAN falar que seu engajamento era certo
apesar de ter várias punições; que os militares citados não conseguiram engajar
(...)
que refente ao pagamento para troca de serviço, o valor era de R$ 80,00 a R$ 150,00 para
diferentes escalas de serviços ou de missões; que ele não viu, ouviu ou presenciou nenhum
desses fatos de outras pessoas; que ele sabe dos fatos pois, no final do ano, ele não lembra se
foi uma troca de serviço ou para engajar, mas acha que foi para engajar que ele deu um maço
de cigarro ao acusado; que ele não lembra se foi um maço de cigarro ou cinco ou seis
cigarros; que torna a falar que a troca se deu para o engajamento; que o acusado tinha bom
conceito com os oficiais e com o Comandante; que o réu era o único sargento que entrava nas
reuniões com os Oficiais e com o Comandante e que tinha voz para falar; que não foi uma
exigência, mas que o acusado disse ‘se me der (os cigarros), eu contribuo’; que os fatos
ocorreram entre 2014 e 2015; que ele era da turma de 2014 e ia engajar em 2015; que isso
ocorreu no período de fevereiro, março, que é o período de engajamento; que em 2014 o réu
já era sargenteante; que assim que ele entrou, o acusado já era o sargenteante; que ele havia
assumido a função no lugar do Sgt IVO; que ele tem conhecimento que isso ocorreu em 2015
e 2016 com outras pessoas pois trabalhou próximo
(...)
que os militares MATERCO e FELIPE pediram para 'livrar' a ficha deles para poderem
engajar; que o réu falou que dava para limpar a ficha deles e que tinha que cobrar um valor;
que os referidos militares falaram isso no alojamento, inclusive zombando de muitas pessoas
que queriam engajar e não iriam conseguir
(...)
Que não possui nenhuma prova ou documento que possa comprovar as alegações feitas contra
o Sgt SERENO; que os sargentos e os oficiais não sabiam que havia cobrança para a troca de
serviços por parte do acusado; que apenas os cabos e os soldados entravam na sala do réu
solicitando a troca (...) (Destacamos).
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro Militar, o Sd RONALDO PEREIRA DE JESUS, ouvido em Juízo,
declarou que foi abordado na cantina pelo Acusado, que lhe fez pedido de pagamento
mediante cigarros, bem como que certa vez, ao procurar o Acusado para fazer troca de escala
de serviço, ele lhe questionou:“e aí?”, “como é que vai ser?”, insinuando que queria receber
algo em troca do serviço, acrescentando que, após a saída do Acusado como sargenteante,
não existia mais problemas quanto a isso. Nesse sentido, seguem trechos do depoimento do
aludido Soldado, in verbis:
(...) o pedido de pagamento aconteceu na cantina; que ele tinha acabado de sair de serviço;
que o acusado chegou na cantina e pediu um cigarro e falou para colocar na conta do colega
dele; que o seu colega não aceitou pois falou ‘eu não fumo, então não põe na minha conta’;
que, depois, o réu falou para o rapaz da cantina colocar na conta do ‘Brilha Muito’; que o
acusado lhe chamava de ‘Brilha Muito’; que ele falou para o acusado que não fumava e por
isso não poderia pagar cigarros em sua conta, além do fato de não querer; que o acusado
concordou; que eles tinham acabado de sair de serviço; que no outro dia já estavam de
serviço de novo como forma de punição; que o réu não falou nada mas ter sido colocado
novamente em serviço, para ele foi uma forma de punição por não ter pago os cigarros para o
acusado; que não contou para ninguém os fatos porque tinha medo de ser mandado embora,
pois precisa do emprego; que outras pessoas, que também não quiseram pagar, não contaram
os fatos com medo de serem mandados embora (...)
(...)
que o Sgt SERENO lhe cobrou cigarros na cantina e, como não pagou, no dia seguinte foi
colocado na escala; que não teria como fazer se a escala estivesse grande; que só pode ser
colocado um por um se a escala está apertada; que a escala não estava apertada; que a
escala estava acima de cinco por um; que quanto a um documento que comprove se a escala
não estava apertada é só ver no BI; que todos da sua turma tiravam serviço na residência; que
a turma dele tinha um total de 29; que não é uma suposição dele; que ele foi punido por não
ter pago cigarro; que não sabe mês e ano que foi solicitado o cigarro na cantina; que naquele
período não tinha muita gente baixada ou de férias para que a escala estivesse reduzida; que
tinha mais de cinco por um
(...)
que ele foi punido por não ter pago cigarro; que não sabe mês e ano que foi solicitado o
cigarro na cantina; que naquele período não tinha muita gente baixada ou de férias para que
a escala estivesse reduzida; que tinha mais de cinco por um; que ele não tinha acesso a
previsão da escala, ou como era feita, quem estaria nos próximos dias.
(...)
que soube que o ALLAN e o Sd OLIVEIRA chegaram a pagar; que o Sd OLIVEIRA pagou
para trocar de serviço com o Sd EVERSON; que o Sd EVERSON foi colocado em serviço no
lugar do Sd OLIVEIRA; que o Sd OLIVEIRA perguntou se ele (o depoente) poderia tirar o
seu serviço; que ele respondeu que não pois tinha compromisso; que o
Sd OLIVEIRA falou ‘então eu vou pagar o Sargento para colocar o EVERSON no meu
lugar’; que ele rapidamente avisou o EVERSON que foi na sargenteação para falar com o
acusado; que o Sd OLIVEIRA não conseguiu a troca de serviço; que o Sd ALLAN disse no
alojamento ter conseguido engajar porque pagou valores para o acusado; que o
Sd ALLAN falou sobre os fatos citados em um roda de amigos; que ele estava perto e escutou;
que o Sd ALLAN foi engajado um ano e no outro ano não conseguiu; que torna a falar que no
primeiro ano o Sd ALLAN conseguiu engajar e no outro ano não conseguiu; que mandaram o
Sd ALLAN embora; que o Sd ALLAN disse que conseguiu engajar por ter pago alguma coisa
para o Sgt SERENO. (Destacamos).
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A narrativa do ex-militar JOÃO MARCOS BARBOSA VIANA vai ao encontro
dos demais depoimentos e confirma que o Acusado fazia as exigências com o fito de, se
utilizando da função que exercia, beneficiar militares quanto à escala de serviço em troca de
pagamentos, conforme se extrai do seu depoimento, nos termos da transcrição abaixo:
(...) que lhe foi cobrado o valor porém não pagou; que também sabia da cobrança de valores
para a promoção; que soube por meio dos seus amigos; que no seu depoimento falou datas
mas devido ao grande período de tempo não se recorda mais; que soube, por meio dos seus
amigos no alojamento, de pessoas que tiveram a punição anulada, ou foram engajados, ou
promovidos por terem pago os valores cobrados; que o Sgt SERENO era muito querido e os
comandantes gostavam do acusado e o tinham como homem de confiança, e acredita que por
isso não levaram tão a sério (...)
(...)
que ele acredita que o único momento que o Sgt SERENO tenha cobrado foi no momento para
tirar férias; que como ele era armeiro e ficava sozinho, ele tinha muita dificuldade para tirar
férias; que o acusado teria lhe cobrado para tirar férias, mas ele não pagou; que na função
dele, ele tinha acesso direto ao Comandante
(...) (Destacamos).
De outra banda e de uma forma um tanto quanto favorável ao Acusado, constam
dos autos os testemunhos de outros militares, arrolados como testemunha de Defesa, os quais,
em linhas gerais, informaram que o Réu não detinha o poder de, sozinho e sem autorização,
autorizar a troca de escalas, bem como que exercia função de destaque na OM e que não
vislumbraram irregularidades no período de atuação do Acusado, conforme será exposto.
O Maj MARCELUS ARMINDO RIBEIRO NOGUEIRA respondeu, em Juízo,
que:
(...) foi Comandante da Bateria entre 2016 e 2017 (...); que em relação à troca de serviço não
tinha proibição mas ele tinha que autorizar; que na ausência dele (da testemunha) o
Maj CRISTIANO tinha que autorizar a troca de serviço; que ele fazia reuniões com oficiais e
sargentos para definir promoções, reengajamento, licenciamento, (...) que a decisão sempre
cabia a ele; que em nenhum momento o Sgt SERENO chegou para conversar ou abordar com
o intuito de favorecer algum militar; que o acusado só respondia o que lhe era perguntado
sobre o desempenho de cada militar; que o Sgt SERENO ocupava a função de sargenteante
que é uma função de destaque; que sargenteante é nomeado e conta ponto para a carreira;
que durante os dois anos que ele esteve lá, tinha confiança completa no réu (...)
(Destacamos).
O 1º Sgt FABIANO RORIZ LOPEZ respondeu:
(...) que foi o substituto do Sgt SERENO em 2018 e 2019, na função de sargenteante; que
após isso, assumiu a função do Sgt SERENO (...) que não verificou nenhum tipo de problema
anterior; que só deu continuidade ao trabalho do Sgt SERENO; que ninguém não falou nada
para ele sobre o Sgt SERENO; que costuma dizer que a função exercida é ingrata, pois
acabam causando negatividade (...) que o trabalho causa negatividade por trabalhar em
escala, visto que o militar escalado para determinada função, missão ou serviço sempre se
sente injustiçado; que o militar acha que nunca é a vez dele ser escalado; que o militar acha
que a escala tem que ser maior; que é até compreensível; que na verdade, eles querem que a
escala seja maior; que na maioria das vezes, escalam o militar que se sente ofendido ou acha
que não é ele; que isso acaba gerando um clima de insatisfação; que isso é inerente a função
de sargenteante e não ao militar em si (...) (Destacamos).
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O 1º Sgt PAUTERCIO RAMILSON OLIVEIRA DA SILVA respondeu, em
resumo:
(...) que foi o substituto da função de sargenteante do Sgt SERENO no anos de 2014 e 2015
(...) que o sargenteante não era responsável por fazer a inclusão de dados no SICAPEX; que
tinha um militar específico para fazer essa inclusão; que quando substituiu o
Sgt SERENO não lembra de ter visto nenhuma irregularidade, que acha que se tivesse visto
lembraria; que no momento que estava lá nunca soube de nada irregular sobre o trabalho do
Sgt SERENO; que a percepção que tem de observar sobre o pouco período que ficava na
função de sargenteante é que demanda muita responsabilidade; que o militar tem que ser
muito desprendido, ter bastante conhecimento; que o sargenteante trabalha diretamente
assessorando o Comandante (...) (Destacamos).
O 3º Sgt LEONARDO DE OLIVEIRA LIBERATO respondeu, em resumo:
(...) que quando era soldado solicitou troca de serviço para o Sgt SERENO; que nessa
solicitação para que fosse feita a troca de serviço o Sgt SERENO não solicitou nada para
fazer a troca; que para o Curso de formação de Cabo e Sargento não fez nenhum pagamento a
ninguém; que se tivesse problema com o Sgt SERENO teria acesso ao Comando da Bateria
que ele não teve nenhum problema com o Sgt SERENO; que não sabe de nenhum colega que
teve problema com o Sgt SERENO; que sempre teve contato com o acusado quando o
Sgt SERENO permaneceu na Bateria, trabalhando na sargenteação; que nunca teve nenhum
problema com o réu (...) (Destacamos).
O ex-militar ARTHUR DOS SANTOS FERREIRA respondeu, em resumo:
(...) que é da reserva não remunerada; que entrou como soldado e deu baixa como 3º
Sargento; que deu baixa em fevereiro deste ano; que quando era soldado fez solicitação de
troca de serviço; que ao pedir por troca de serviço nada lhe foi solicitado para que a troca
fosse realizada; que todas as vezes que ele teve necessidade de trocar de serviço, sempre
trocou sem problemas; que não foi solicitado nenhum pagamento para as trocas de serviço ou
para o Curso de Formação de Cabos e Sargentos que ele fez; que nunca ouviu ninguém
falando sobre a cobrança de dinheiro para realizar a troca de serviço; que se houvesse algum
problema com o Sgt SERENO, ele teria acesso ao Comando da Bateria (...) que teve uma vez
que ele precisou trocar de serviço por ser o batizado de sua filha e o réu fez a troca sem
problema nenhum; que nunca chegou ao conhecimento de que o Sgt SERENO fez solicitações
para conseguir benefícios para realizar alguma troca de serviço; que nunca prestou nenhum
tipo de serviço na casa do Sgt SERENO; que não sabe de nenhum dos colegas dele ter ido na
casa do acusado; que ele não sabe onde o Sgt SERENO mora (...). (Destacamos).
Já o Acusado, em seu interrogatório, declarou:
(...) que os fatos não são verdadeiros; que nunca fez cobranças para que fosse feita troca de
serviços e para ninguém participar de curso; que não tinha como decidir isso; que isso é uma
decisão do Comando; que participava como mais um sargento, como os oficiais, nas decisões
que o Comando precisava de assessoramento; que ele não tinha poder de decisão para fazer
nenhumas das coisas as quais ele está sendo acusado; que como sargenteante ele era
responsável por elaborar a escala de serviço; que a escala de serviço tinha publicidade; que a
escala de serviço não era uma coisa secreta que ninguém tinha conhecimento; que havia
publicidade da escala de serviço; que as trocas, dependem de comando para comando; que
passou por três comandantes como sargenteante, e dois deles prestaram depoimento; que cada
um tinha uma metodologia de trabalho; que pode falar como as escalas funcionavam em cada
comando sem problema; que na Bateria de Comando eles têm diversas escalas, cada uma com
a sua peculiaridade; que exemplifica que tem guarda do quartel, guarda da fonte; que a
guarda da fonte é uma guarda do quartel, porém, mais a frente, para quem conhece Fortaleza
de Santa Cruz; que plantões ao alojamento seriam escalas que qualquer militar teria
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condições de tirar esse serviço; que hoje eles têm outras mais específicas; que o manobreiro
de dia é um militar responsável por uma bomba dentro da água, que faz manobras de uma
caixa para outra, que toma conta do gerador; que esses militares tem que ter um
conhecimento técnico mínimo para poder tirar esse serviço; que esses militares geralmente
são do pelotão de obras, então ele não define quem vai tirar esse serviço; que os chefes do
pelotão de obras, o fiscal do administrativo são os responsáveis para informar à Bateria quais
são os militares aptos a tirar tal serviço; que, por exemplo, o padeiro de dia e o cozinheiro de
dia são militares do rancho; que portanto, o rancho que informava os militares que são aptos
a serem escalados; que para o cozinheiro e o padeiro o sargenteante não pode escalar
qualquer tipo de soldado; que o motorista de dia era escalado pelo que a garagem informava
de quem tinha habilitação; que essas escalas eram um pouco menores; que tinha um número
definido para motorista, para manobreiro de dia; que isso tudo era passado para o
Comandante e pelo Comandante para definir quantos ficariam em cada escala; que tem outra
escala que é bem específica que é a escala do comandante da AD; que é o pessoal que tira
serviço na guarda do General; que essa escala é um ponto sensível, já que é a residência do
Comandante; que todo mundo que iria passar por serviço nessa escala passava a relação para
a 2ª Seção; que a 2ª Seção era quem passava para a Bateria os aptos ou inaptos a tirar esse
serviço; que era uma escala que havia questionamentos; que exemplifica que dois soldados
que incorporaram juntos, porém, um soldado tirava serviço lá e outro não; que lá, por ser na
residência do Comandante, não era um serviço armado que o militar ficava duas horas em pé
com o fuzil na mão; que era um serviço relativamente mais tranquilo, apesar da
responsabilidade ser muito maior; que ele não tinha como passar para o soldado que ele não
poderia tirar serviço lá porque ele foi reprovado pela 2ª Seção, porque o militar foi inapto;
que nem ele (o acusado) tinha o conhecimento do porquê da reprovação do militar; que
apenas chegava quem era apto ou não para tirar o serviço na residência do General; que foi
sargenteante de 2014, nomeado pelo Maj CID, até junho de 2019, quando foi aberta a
sindicância; que acredita, e isso até já foi dito, se ele não se engana pelo Sgt RORIZ, além do
encarregado do IPM também ter colocado nos autos, que havia um problema entre alguns
cabos e soldados com o sargenteante; que não seria a figura do Sgt SERENO e sim do
sargenteante; que o sargenteante é funcional, nada pessoal; que o sargenteante faz a escala de
serviço; que a escala de serviço é o maior problema que ele acha que existe em todos os
quartéis; que ninguém gosta de tirar serviço; que diziam muito que a escala tem vida própria;
que eles têm o pessoal que participa da escala de serviço; que esse militar tirou serviço hoje,
roda e vai para o final da fila; que eles tinham diversas missões; que eles são uma Bateria de
Comando dentro do Comando da AD; que eles estão ali para assessorar o Comando; que a
Bateria provê o que o Comando necessita; que diversos dos militares deles, sejam sargentos,
cabos ou soldados, trabalhavam no Comando; que eles tinham pouquíssimos militares, se
contar o efetivo total, dentro da Bateria; que muitas das vezes, tinham que escalar esse
pessoal que trabalhava dentro do Comando para chefe de viatura, para missões externas; que
isso tudo, dava a entender que eles estavam perseguindo um militar; que isso era inerente a
todos, não era a um só; que isso ele vê muito que se agravou; que esse período de 2014 a
2019, foi um período muito conturbado para o Exército no Rio de Janeiro; que ele está aqui
desde 2006 e nunca tinha passado por um período assim; que foi um período muito
conturbado, principalmente de 2016 para frente; que eles pegaram um período, 2018 e 2019,
que foi um período da intervenção em que eles tinham tropa na rua da Bateria e Comando;
que eles tem um efetivo que não é muito grande; que tinham tropa na rua mas os serviços não
pararam; que todos esses serviços que ele falou não pararam porque o quartel continuou
funcionando; que tinham militares no COPE da D1, que era um centro de operações que
ficava destacado, quando a tropa estava na rua; que, além disso, também tinham os trabalhos
das seções que não paravam; que foi um período que não só eles, mas principalmente o
soldado teve pouca vida; que ficava um dia no quartel, um dia em operação, um dia de
serviço; que eles contavam com um efetivo muito pequeno; que não teriam como dizer ‘não, a
gente não tem condições de cumprir a missão’; que foi um período que realmente surgiu
bastante rejeição; que isso tudo partiu dele; que ele não era o responsável por fazer FATD
mas era quem assinava todas as FATDs; que quando o cabo e o soldado recebiam as FATDS,
viam o nome dele (do acusado) relatando o fato e do militar escalado embaixo; que para o
militar escalado, independente de onde tinha acontecido alguma coisa, quem tinha
participado era ele (o réu); que quando saiam as punições, ele não era o responsável por
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

publicar punições; que na leitura do aditamento, lá na frente da tropa, era ele que fazia a
leitura do aditamento, onde saiam as punições, escalas de serviço; que tudo o que afetava o
soldado partia do sargenteante; que isso cria um certo rancor, uma visão que ele poderia fazer
uma coisa pelo militar, que na verdade, não pode; que infelizmente não pode, que é funcional;
que tem que fazer o que tem que ser feito; que cada Comandante age de uma forma; que
alguns são mais rigorosos, outros são menos; que, porém, eles têm que fazer algo dentro da
legalidade, dentro do que é definido pelo Comando e eles têm que realizar; que atualmente é
operador da estação rádio; que é especializado em telegrafia; que hoje é o único telegrafista
de Niterói; que no caso a telegrafia atende todas as unidades de Niterói; que o efetivo da
estação rádio é da Bateria e Comando; que ele é o único sargento apto a realizar a função de
telegrafista; que não realizou troca de serviço mediante favorecimento dos interessados; que
não trabalhou diretamente com o Cb DAMÁSIO; que, enquanto soldado, o referido militar foi
auxiliar da 1ª Seção; que o Cb DAMÁSIO não foi seu auxiliar direto; que depois da 1ª Seção
o cabo citado assumiu uma função de auxiliar do setor de pagamento do Comando da AD, se
ele não se engana; que não tinha amizade ou inimizade com o militar mencionado; que nunca
teve discussão acalorada com o Cb DAMÁSIO; que não teve problema dele com o referido
cabo; que foi mais um problema do Cb DAMÁSIO com ele; que o militar citado solicitou
transferência da Brigada Paraquedista na época no Maj MARCELUS; que não são coisas
muito comuns, principalmente para eles que são de Niterói, transferir cabos e soldados; que o
Maj MARCELUS negou a transferência; que o Maj MARCELUS acha por bem, que cabos e
soldados não deveriam ser transferidos, pois afetaria o efetivo da Bateria; que no Comando
do Maj SERRA, após o Maj MARCELUS, o Cb DAMÁSIO foi conversar com o novo Major;
que o cabo citado tinha o sonho de ser paraquedista e foi solicitar, caso houvesse uma vaga,
para ser transferido; que o Maj SERRA falou que ia verificar e depois daria uma resposta;
que o Cb DAMÁSIO pediu para que ele (o acusado) interviesse para que pudesse realizar a
transferência; que isso foi em 2018, que não se lembra bem da data mas o Maj SERRA é de
2018/2019; que ele falou que sinceramente era contra a transferência, não por nada contra o
Cb DAMÁSIO; que em 2018/2019 eles estavam no furacão da intervenção; que ele fazia
essas várias escalas de serviço e não via por bem, o referido militar sendo um cabo do efetivo
profissional, que era utilizado para ir para a rua, que tirava serviço, ser transferido naquele
momento; que achou que o Cb DAMÁSIO entendeu que ele queria atrapalhá-lo; que o cabo
chegou a falar que ele queria atrapalhar sua vida, seu sonho de ser paraquedista; que
explicou para o militar citado que não tinha nada contra ele, mas achava que nenhum militar
deveria ser transferido naquele momento pois estavam utilizando muito efetivo; que o
Maj SERRA não o ouviu a respeito desse assunto e não lhe foi perguntado, e também não
procurou o Major para falar sobre a transferência; que informou ao Cb DAMÁSIO que se ele
(o acusado) fosse consultado, assessoraria o Comando contra a transferência; que o
Maj SERRA autorizou a transferência do Cb DAMÁSIO; que ele foi transferido para a
Brigada Paraquedista; que ele (o réu) não teve nenhuma intervenção, a favor ou contra, a
respeito do militar citado ser transferido; que, porém, daquele momento, começou a sentir que
toda vez que o Cb DAMÁSIO ia falar com ele, vinha com sentido de raiva; que mostrava uma
mágoa, um desafeto; que nunca teve nada disso para o referido cabo; que sempre foi bem
profissional com cabos e soldados; que ele não tinha muito contato com os cabos e soldados
fora do profissional; que nunca recebeu garrafa de uísque do Cb JORGE SANTOS; que já
morou em Maricá; que já levou militares para lá para fazerem serviços; que teve militares
profissionais, pintor; que, inclusive, o militar que trabalhou muito na obra de construção; que
a casa não é dele mas de sua da mãe; que depois que seu pai faleceu, ele a ajudava a
gerenciar isso, pois ela não tinha condições, quanto a isso; que teve militares que foram
pagos, que foram fazer pintura, que trabalharam na obra; que isso consta nos autos e
inclusive esses militares foram ouvidos; que teve alguns militares que foram lá
voluntariamente, geralmente numa sexta-feira após o expediente, que é uma sexta-feira à
tarde; que ele precisava, durante um período, colocar um aterro para dentro; que o quintal
estava muito alagado; que Maricá é um local que tem muita água; que tiveram alguns
militares que foram, todos eles voluntários; que isso também consta nos autos; que nunca
cobrou vantagens, de quaisquer espécies, para auxiliar na promoção de Cabos; que não teria
como cobrar porque não teria como auxiliar; que existe um curso de formação de cabo; que é
como se fosse um concurso interno; que o quartel faz uma prova, elaborada dentro do próprio
quartel; que essa prova é aberta a todos os soldados que forem voluntários a realizar a prova;
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a prova é realizada; que feita a prova é feita uma correção dessa prova, pelo pessoal
determinado dentro do quartel, o mesmo que é responsável pela elaboração da prova; que dali
sai uma nota; que é uma nota de classificação; que não necessariamente todo ano, mas
geralmente todo ano é feito esse concurso; que os militares têm uma classificação e ela deve
ser respeitada; que o que pode mudar é o conceito do Comandante que entra junto com a
nota; que dificilmente muda a colocação de classificação; que a classificação é respeitada;
que tanto a classificação do concurso em si, quanto a classificação de ano; que quem fez o
concurso primeiro geralmente vai ser promovido antes de que quem fez o concurso no ano
seguinte, dentro da sua respectiva nota; que eles não têm como modificar isso; que isso é algo
que é feito todo ano e não passa por eles; que o sargenteante não tem nenhuma atribuição
quanto ao curso de formação de cabos e promoção de sargentos; que tem 44 (quarenta e
quatro anos) de idade, que desse tempo possui 22 (vinte e dois) anos de Exército; que está no
23º (vigésimo terceiro) ano; que tem 4 (quatro) anos de carteira assinada averbada na sua
ficha; que mesmo antes dos 18 (dezoito) anos de idade tinha carteira assinada; que dentro
desses 22 (vinte dois) anos e meio nunca recebeu uma FATD para poder apurar qualquer
coisa que ele tivesse feito em desacordo com a legislação ou com alguma ordem ou norma;
que a primeira vez que respondeu alguma coisa foi quando foi aberta essa sindicância em
junho de 2019, se ele não se engana; que nesses 23 (vinte e três) anos ele tem trabalhado; que
é casado completando 23 (vinte e três) anos agora; que ele e sua esposa trabalham; que ele
nunca precisou utilizar de nada que não fosse dele, do suor do seu trabalho; foi punido; que se
sente muito honrado por ter o Maj SERRA e o Maj CID, que foram ex-comandantes; que
parece que o ‘cara’ ser honrado ou ser confiável é crime; que mudou a regra das coisas; que
ele se sente muito honrado dos dois ex-comandantes terem se disposto a ir falar o que eles
falaram; que ele (o acusado) não tem nada a esconder, desde 2019 quando passou a função de
sargenteante; que ele nunca teve nada a esconder, apesar de, no ínicio da sindicância, ele ser
uma testemunha, uma testemunha que virou investigado no IPM; que ele nunca viu isso
acontecer mas aconteceu, conforme consta nos autos; que pode tecer diversos comentários
sobre essas sindicâncias; que os atributos de honradez, honestidade, ele aprendeu em casa
com seu pai e sua mãe; que o Exército não o ensinou tais atributos, mas proporcionou
aprimorá-los e colocá-los em prática; que quando entrou no Exército já possuía esses
atributos, esses valores; que dois militares, como consta nos autos; que o PATRÍCIO no dia
12 de fevereiro de 2019 foi punido; que teve problemas basicamente com essas duas pessoas
que o acusaram; que o Cb DAMÁSIO pediu para ele intervir em seu favor na transferência,
que acabou ocorrendo no final; que o Cb PATRÍCIO até disse no dia em que foi ouvido que
realizava um curso de juiz de futebol, arbitro, alguma coisa assim e isso sempre acontecia nos
finais de semana; que não era autorizado pelo Comando da Bateria trocas de serviços de
finais de semana por dias de semana; que o Cb PATRÍCIO sempre ia questionar solicitando
essas trocas de serviço; que era uma coisa que eles não poderiam fazer pois não era aprovado
pelo Comando da Bateria; que era uma questão que o referido Cabo sempre colocava que eles
estavam com má vontade; que, no caso, o sargenteante que era o responsável por realizar essa
escala de serviço; que no comando do Maj SERRA ou Cap de PAULA, que também foi
ouvido, ele (o acusado) tinha autonomia para realizar troca de cabos e soldados desde que
fossem de acordo com o que o Comando definia; que eram trocas de dias de expediente por
dia de expediente e de dias sem expediente com dias sem expediente, respeitando sempre a
folga de 48 horas; que sendo dessa maneira não haveria nenhum problema em realizar a
troca; que o Cb PATRÍCIO queria uma coisa que não era autorizado; que ele (o réu) não
poderia autorizar; que o cabo mencionado sempre achava que era má vontade dele; que ele (o
acusado) ficava na sala juntamente com o Subcomandante, seja o Maj DRE, o
Maj CRISTIANO ou agora o Maj DE PAULA que era o Cap DE PAULA; que dividia a sala
com o Subcomandante, além de ficar mais um auxiliar e uma quarta mesa, que em um
momento ela foi da assessoria jurídica e em outros momentos quem ocupava era o S3; que
como a sala tem ar condicionado e a sala da 3ª Seção a época não tinha, o S3, por ser
Tenente, também gostava de ficar na referida sala; que ele nunca ficava sozinho na sala; que
toda vez que alguém chegava o Subcomandante estava ali; que todo assunto que pudesse ser
levado para ele (o réu) poderia ser levado para o Subcomandante; que como o
Maj MARCELUS e o Cel CID informaram, tudo era passado por eles, desde que estivesse na
cadeia de comando; que o Subcomandante sempre levava as coisas para o Comandante; que o
Subcomandante estava na mesma sala que ele; que ele não teria como e nem o porquê de fazer
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma exigência se o militar estava de frente para o subcomandante e ele podia solicitar ao
subcomandante, e se autorizado teria acabado a questão ali; que não haveria problemas de
levar a questão até o Comandante; que a não ser que o militar quissesse que ele fizesse algo
que não foi autorizado; que isso os militares sabiam que ele não faria” (evento 52, docs 1/3 da
APM). (Destacamos).
De fato, conforme disposto na sentença, as provas constantes dos autos são
apenas depoimentos testemunhais, uns favoráveis e outros contrários ao Acusado. Porém, dos
depoimentos das testemunhas arroladas pelo MPM, é possível extrair com clareza que não se
tratou apenas de rumores ou de boatos, pois os fatos apurados foram comprovados, no
sentido da prática de concussão.
Nesse conspecto, parcela das testemunhas foi uníssona em afirmar que o
Acusado, abusando do prestígio da função de sargenteante que exercia, fez exigências a
militares utilizando como moeda de troca o atendimento dos seus pedidos ligados às escalas
de serviços.
Ademais, embora as testemunhas arroladas pela Defesa tenham declarado que o
Acusado nunca lhes fez exigências, os depoimentos não tiveram o condão de por em dúvida,
de anular ou de lançar por terra as declarações das demais testemunhas, vítimas da conduta
do Acusado, que, de forma categórica, confirmaram que o Acusado lhes fez cobrança de
maços de cigarros e/ou dinheiro.
Outrossim, a conclusão que extraio do contexto dos autos, em verdade, é de que
o Acusado não fazia exigências a todos os militares da OM, mas à parcela deles, conforme se
depreende do depoimento do Ofendido ex-militar LUCAS CAETANO DAMÁSIO e das
testemunhas Cb ANDERSON CELESTINO PATRICIO, Sd RONALDO PEREIRA DE
JESUS e ex militar JOÃO MARCOS BARBOSA VIANA.
A palavra dos superiores e dos demais militares que trabalharam diretamente
com o Acusado, no sentido de que cumpria sua função e que era pessoa de confiança,
também não enfraquece os depoimentos das vítimas do Acusado, uma vez que a conduta era
praticada distante da presença dos seus superiores hierárquicos que, obviamente,
desconheciam o comportamento e, ao tomarem conhecimento das irregularidades,
procederam à substituição do Acusado da função, conforme depoimento do Maj THYAGO
PAIVA DE PAULA.
De valia acrescentar que, de acordo o referido Major, após o afastamento do
Acusado de suas funções, verificou-se incongruências nas escalas de folga e de serviço por
ele elaboradas, observando-se que alguns militares tiraram mais serviços que outros e ainda
que existiam trocas de serviço com muita intensidade.
No que tange à escala de serviço, o Juízo sentenciante consignou que o Estado
do Rio de Janeiro passou por momento conturbado, nos anos de 2014 a 2019, com Copa do
Mundo, Jogos Olímpicos e Intervenção Federal e, por isso, a necessidade de maior exigência
das tropas e serviços de segurança, o que gerava maior insatisfação dos militares escalados
para com o Acusado, que era sargenteante.
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com vênias ao entendimento do Conselho de Justiça, entendo que, de acordo
com as declarações, a insatisfação de parcela dos militares vítimas voltou-se com muito mais
intensidade contra as exigências e barganhas do Acusado para efetuar trocas na escala do que
as escalas propriamente ditas e, por isso, interpretaram que a intensidade dos serviços que lhe
eram impostos por escalas, bem como a imposição de tarefas mais árduas, se deu por
retaliação do Acusado por não ter sido atendido em algumas de suas exigências.
Ocorre que, independentemente de o Acusado possuir ou não competência para
alteração de escala, impor qualquer tipo de sanção disciplinar ou mesmo influir na decisão do
Comando de engajamento de militares, o simples fato de exigir qualquer tipo de vantagem
em razão de sua função perfaz a elementar do crime do art. 305 do CPM, que é formal e
dispensa resultado naturalístico, pois se consuma com mera exigência de vantagem indevida
ligada à função pública.
Portanto, ao exigir valores pecuniários ou mesmo maços de cigarros para
atender aos pedidos de alteração de escalas dos militares, o Acusado incorreu no referido tipo
penal e sua conduta atentou contra a Administração Militar, especialmente contra o dever
militar, a moralidade Administrativa, a probidade e a honra. Nesse sentido, razão assiste ao
MPM que em suas razões aduziu:
Em adendo, há de se considerar que a conduta do Sgt SERENO atentou gravemente contra a
Administração Pública Militar, sobretudo, contra a probidade e o dever de moralidade
administrativa, eis que o sargento valendo-se do seu prestígio, da sua função de sargenteante
e da sua autonomia para alterar escalas de serviço, fazia exigências pecuniárias indevidas,
maculando, portanto, a imagem de toda a corporação militar.
Ao contrário do que concluiu o Conselho Julgador, não havia apenas boatos de que o Sgt
SERENO pediria pequenos "presentes" para efetuar trocas de escala e de férias, como
cigarros ou pequenos valores (cerca de R$ 50,00 - cinquenta reais). As exigências foram
confirmadas, em juízo, pelo Cb ANDERSON CELESTINO PATRÍCIO e pelo SD RONALDO
PEREIRA DE JESUS e ex-SD LUCAS CAETANO DAMÁSIO. Em complemento, vale dizer que
esse E. Superior Tribunal Militar já se manifestou pela impossibilidade da aplicação do
Princípio da Insignificância no delito de concussão, não importando se o valor exigido era de
pequena monta, vez que o delito não atinge somente o patrimônio, mas sobretudo a probidade,
a moralidade e a honra (...)
O arcabouço probatório é suficientemente apto a comprovar a autoria e a
materialidade delitivas, e demonstram que o Acusado praticou o crime de concussão, razão
pela qual o decreto condenatório é medida que se impõe, com a consequente reforma da
sentença absolutória.
Passa-se, portanto, à individualização da pena, utilizando-se do abalizado
critério trifásico de dosimetria de pena de Nelson Hungria, conforme se segue.
No que concerne à primeira fase – fixação da pena base – é cediço que não
existem regras objetivas ou mesmo critérios matemáticos para a sua fixação, de modo que o
acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço
fático probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e
da ponderação das circunstâncias do crime.
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse prisma, não vislumbro a presença de circunstâncias capazes de elevar a
pena inicial acima do mínimo legal, nos termos do art. 69 do CPM, razão pela qual deve esta
ser fixada no seu mínimo legal de 2 (dois) anos, na forma do art. 305 do CPM, especialmente
por levar em consideração o requerimento do Parquet quando da realização da audiência de
julgamento, formulado pela própria Representante subscritora do recurso de Apelação, pelo
afastamento da continuidade delitiva, por entender desproporcional ao injusto praticado face
aos drásticos reflexos administrativos de eventual pena superior ao quantum aqui
estabelecido (evento 97, vídeo 3, da APM).
Quanto à segunda fase, não vislumbro agravantes ou atenuantes a serem
consideradas, devendo a pena intermediária ser mantida em 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou de
diminuição, a pena final é fixada em 2 (dois) anos de reclusão.
Por fim, considerando ser proporcional e adequada a responder ao injusto penal
praticado, ante a gravidade constatada e as nuances fáticas específicas deste caso concreto, a
pena se torna definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Em razão de a reprimenda imposta não ultrapassar o quantum estabelecido pela
redação do art. 84 do CPM, e uma vez atendidos os demais requisitos legais do referido
artigo, bem como do art. 606 do CPPM, é concedido ao Acusado o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, na forma da antiga
redação do art. 84 do CPM
2, alterado pela Lei nº 14.688/23, mediante observância das
condições previstas no art. 626 do CPPM, a exceção da alínea "a", além do comparecimento
trimestral na sede do Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado.
Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento
de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na
hipótese de o sentenciado não aceitar as condições estabelecidas para o sursis ou, vindo a
aceitá-las, o benefício vier a ser revogado, na forma da lei, bem como o direito de recorrer em
liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo
Ministerial para reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM e CONDENAR o 1º Sgt Ex FRANCISCO JOSÉ
RODRIGUES SERENO pela prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e com o direito de
recorrer em liberdade, concedendo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do CPPM, a exceção da
alínea “a”, designando o juízo a quo para a realização da Audiência admonitória, na forma do
art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363399v27 e do código CRC 6214c079.
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 3/10/2024, às 18:23:55
1. Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, Jurisprudência dos tribunais
militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de guerra./8ª edição./Jorge Cesar de Assis./Curitiba: Juruá,
2014. Pags. 897/898.
2. Art. 84 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a
6 (seis) anos (...)
7000460-69.2023.7.00.0000
40001363399 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR